Tribunal: TJDFT
Processo: 0749372-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749372-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RENAN CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 215517974), que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de RENAN CAMPOS, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do agravado pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, ao passo em que determinou que o agravante indique a localização do bem ou converta a ação de busca e apreensão em processo de execução, sob pena de extinção do feito. Alega o agravante que “o Agravante requereu a consulta aos sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD e SIEL) para a obtenção de informações atualizadas acerca do endereço do Agravado, a fim de possibilitar sua citação. O pedido, contudo, foi indeferido pelo Juízo a quo, que alegou que a localização do réu é responsabilidade exclusiva da parte autora, e que tais diligências apenas seriam pertinentes após a localização do bem.” Defende que, diante da impossibilidade de localização do devedor e do bem dado em garantia fiduciária, faz jus à obtenção de auxílio do Poder Judiciário para realização de pesquisas de endereços, nos termos do art. 6o do CPC, que “prevê o princípio da cooperação, pelo qual o Judiciário e as partes devem atuar em conjunto para assegurar uma tutela jurisdicional célere e eficaz. Impedir o uso de ferramentas eletrônicas para a localização do Agravado, que permanece sem citação, contraria a efetividade processual, inviabilizando a continuidade do processo.” Aduz que “o pedido de consulta aos sistemas eletrônicos é plenamente justificado e não representaria qualquer tipo de privilégio à parte autora”. Destaca haver risco de extinção do processo caso não concedido o provimento liminar vindicado e requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender o trâmite da ação originária até o julgamento de mérito pelo órgão colegiado. No mérito, a reforma da decisão agravada “autorizando-se A CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, cujo acesso será fundamental para que o Autor, ora Agravante, descubra o endereço de domicílio atualizado do Réu, ora Agravado.” É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 66389680), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pois mostra-se provável o provimento do recurso. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que as diligências realizadas nos autos da ação de busca e apreensão foram inexitosas na tentativa de citação do agravado e de apreensão do veículo no endereço informado no contrato (IDs 205650226, 196783512, 206829611, 208191790, etc.). Consta da última certidão o seguinte: “Certifico e dou fé que, após contato da parte autora, agendei a diligência para o próximo dia 05/08, aguardando resposta ao ofício enviado ao Batalhão Judiciário. Todavia, na data de hoje, 29/07, o localizador indicado na petição de ID 204415026, Sr. Mateus Henrique Fagundes matos, CPF 054.130.151-94, RG3.272.224, endereço de e-mail mateusaae@gmail.com, telefone (61) 98467-8217, informou que o veículo não está mais no endereço indicado no aditamento (CSG 05 LOTE 01, TAGUATINGA SUL), mas no endereço MC 2 LOTE 62 CONDOMÍNIO IMPÉRIO DOS NOBRES, SOBRADINHO, BRASÍLIA/DF. Assim, DEIXEI DE PROCEDER À BUSCA E À APREENSÃO do bem e recolho a decisão com força de mandado e o aditamento para redistribuição ao novo endereço, uma vez que a referida decisão autoriza o seu cumprimento em qualquer endereço onde seja localizado o bem.” (ID 208191790) Assim, verifica-se que apenas a informação de endereço fornecida pelo agravado no ato da contratação não foi suficiente para sua efetiva localização e para localização do veículo dado em garantia judiciária, o que coloca em risco a afetividade da ação de busca e apreensão. Essa apreensão revela apetência em se franquear ao agravante a pesquisa de endereços nos sistemas de consulta postos à disposição do juízo, a fim de que não se torne ineficaz a garantia contratual, mediante imposição prematura da conversão da ação de busca e apreensão em processo de execução. Trata-se de medida que encontra amparo nos princípios da cooperação, que alcança o Poder Judiciário, e da duração razoável do processo, inclusive a atividade satisfativa, bem assim da efetividade e eficiência (CPC, arts. 4o, 6o, 8o, etc.). A pretensão deduzida no recurso também possui sustentação nos arts. 256, I e § 3o, e 319, II e § 1o, do CPC, elencados no pelo agravante como fundamento jurídico do pedido. Confira-se: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. Nesse descortino, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, na medida em que impõe a conversão do feito em execução, sob pena de extinção, razão pela qual o agravante faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do processo originário até ulterior deliberação de mérito. Oficie-se ao Juiz de origem para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC, por carta com avisto de recebimento, no endereço indicado no ID 195834288 como sendo de sua residência, para responder o recurso no prazo legal. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator